Tribunal: STJ
Processo: 1502564-89.2018.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035383 - SP
(2025/0332619-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODOLFO GERONIMO FARIAS GONCALVES
ADVOGADOS
: FÁBIO FERNANDES GOMES - SP407215
SERGIO EDUARDO PINCELLA - SP088063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos
declaratórios, consignou que as divergências quanto ao posicionamento
dos acusados no veículo no momento da abordagem estão relacionadas
a aspecto secundário da ocorrência e não afastam a demonstração do
concurso de agentes.
2. Embora a defesa se esforce para sustentar a tese de que tais
contradições impediriam a demonstração da atuação conjunta do
agravante e dos demais acusados, o fato é que todos os depoimentos
mencionados no acórdão que julgou a apelação são firmes ao dizer que
havia três agentes no veículo, que foram presos em flagrante na posse da
.
res furtiva
3. Assim, não há omissão no acórdão recorrido, ao dizer que a questão
relacionada ao assento do automóvel ocupado pelos agentes no
momento da abordagem policial é aspecto secundário da ocorrência,
Documento eletrônico VDA55819545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ec95015f-2d18-46e7-87f8-6b64c40099c6

visto que foram indicadas as provas que embasaram a conclusão de que
estava suficientemente comprovado o envolvimento de todos eles na
prática ilícita.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ec95015f-2d18-46e7-87f8-6b64c40099c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035383 - SP
(2025/0332619-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODOLFO GERONIMO FARIAS GONCALVES
ADVOGADOS
: FÁBIO FERNANDES GOMES - SP407215
SERGIO EDUARDO PINCELLA - SP088063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos
declaratórios, consignou que as divergências quanto ao posicionamento
dos acusados no veículo no momento da abordagem estão relacionadas
a aspecto secundário da ocorrência e não afastam a demonstração do
concurso de agentes.
2. Embora a defesa se esforce para sustentar a tese de que tais
contradições impediriam a demonstração da atuação conjunta do
agravante e dos demais acusados, o fato é que todos os depoimentos
mencionados no acórdão que julgou a apelação são firmes ao dizer que
havia três agentes no veículo, que foram presos em flagrante na posse da
.
res furtiva
3. Assim, não há omissão no acórdão recorrido, ao dizer que a questão
relacionada ao assento do automóvel ocupado pelos agentes no
momento da abordagem policial é aspecto secundário da ocorrência,
visto que foram indicadas as provas que embasaram a conclusão de que
estava suficientemente comprovado o envolvimento de todos eles na
prática ilícita.
Documento eletrônico VDA55819823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: 85019ee8-19cf-4cc2-a154-593bd55e7c8a

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
RODOLFO GERONIMO FARIAS GONCALVES
regimental contra decisão em que conheci do agravo para negar provimento seu
recurso especial.
No regimental, a defesa reitera a alegação de violação do
§ 1o,
art. 489,
do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Tribunal
, ao julgar os
a quo
embargos declaratórios, deixou de enfrentar questão relevante à defesa, que
serviria de lastro a demonstrar a insuficiência de provas acerca do concurso de
agentes.
Assevera que, ao contrário do que constou do acórdão recorrido, "as
matérias alegadas não são aspectos secundários da ocorrência, pois comprometem
diretamente o reconhecimento e a prova de participação do recorrente no delito"
(fl. 756). Recorda que, "conforme consignado nas Razões de Apelação do ora
Agravante, houve completa contradição acerca do posicionamento de RODOLFO
no carro abordado – que reflete sobremaneira na conclusão acerca de sua
participação, ou não, no delito que lhe é imputado" (fl. 756).
Discorre sobre as declarações dos policiais que atuaram na apuração do
ilícito e conclui que "não há depoimento uníssono quando cada policial conta uma
versão diferente do ocorrido" (fl. 757). Destaca que "cada versão coloca Rodolfo
em três lugares diferentes" e que "somente Eder afirma que Rodolfo ocupava dois
lugares ao mesmo tempo (direção e banco de trás)" (fl. 757).
Entende, dessa forma, configurada a negativa de prestação jurisdicional
pela Corte estadual, o que justificaria a cassação do acórdão e a consequente
"remessa dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento com o
necessário enfrentamento da matéria arguida em relação à completa ausência de
provas do concurso de agentes, mormente em razão do dito pelas próprias vítimas
e policial" (fl. 760).
Documento eletrônico VDA55819823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: 85019ee8-19cf-4cc2-a154-593bd55e7c8a

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENH
:
OR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Como já delineado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos declaratórios, consignou que as
divergências quanto ao posicionamento dos acusados no veículo no momento da
abordagem estão relacionadas a aspecto secundário da ocorrência e não afastam
.
a demonstração do concurso de agentes
Embora a defesa se esforce para sustentar a tese de que tais contradições
impediriam a demonstração da atuação conjunta do agravante e dos demais
acusados, o fato é que todos os depoimentos mencionados no acórdão que
julgou a apelação são firmes ao dizer que havia três agentes no veículo, que
.
foram presos em flagrante na posse da res furtiva
Assim,
, ao dizer que a questão relacionada
não há omissão no julgado
ao assento do automóvel ocupado pelos agentes no momento da abordagem
policial é aspecto secundário da ocorrência, visto que foram indicadas as provas
que embasaram a conclusão de que estava suficientemente comprovado o
.
envolvimento de todos eles na prática ilícita
Diante desse cenário, é caso de manter a decisão combatida, in verbis
(fls. 738-743, destaques no original):
II. Contextualização
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira
instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, mais multa, como incurso no
§ 4o, I e IV,
art. 155,
do Código Penal.
Tanto a defesa quanto o Ministério Público recorreram. O Tribunal
negou provimento ao apelo defensivo e acolheu em parte o
a quo
requerimento ministerial, a fim de exasperar a pena do ora
Documento eletrônico VDA55819823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: 85019ee8-19cf-4cc2-a154-593bd55e7c8a

agravante para 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais multa. Quanto às matérias veiculadas
neste recurso, o acórdão consignou que (fls. 571-575, grifei):
Consta da denúncia que no dia 22 de julho de 2018, por
volta das 11,00 horas, na Avenida Humberto Pietro Péres,
altura do número 361, Jardim Guaiuba, cidade de Guarujá,
RODOLFO GERONIMO FARIAS GONÇALVES, PAULO
CESAR ALVES DA SILVA e o corréu falecido JESSE
ANTONIO DA SILVA, agindo em concurso e com união
de propósitos, subtraíram para eles, mediante rompimento
de obstáculo, um agasalho, um fone de ouvido, um aparelho
de telefone celular ?Samsung? e a quantia de R$ 808,00,
pertencentes à Alberico Martins de Araújo Neto, um par de
óculos de grau, um agasalho e a quantia de R$ 210,00,
pertencentes a Kenichi Yonamine, um aparelho de telefone
celular iPhone5 e a quantia de R$ 50,00 pertencentes a
Odair Alves Caires, documentos pessoais e documentos de
veículo, uma garrafa de água e a quantia de R$ 70,00
pertencentes a Leandro Nunes Franco.
Segundo o apurado, as vítimas haviam deixado o veículo
20, placas FPH 4579, estacionado na via
Hyundai/HB
pública, contendo os seus bens pessoais, e participavam de
um evento esportivo, quando os réus se aproveitaram da
ausência de vigilância, quebraram o vidro lateral do
automóvel e subtraíram os bens mencionados, evadindo-se
em seguida.
Ocorre que os policiais militares foram comunicados a
respeito dos fatos e detiveram os acusados no interior do
veículo Citroen C3, de propriedade do corréu Jessé,
.
então de posse dos bens subtraídos
Por isso
e
os réus foram presos em flagrante
encaminhados ao distrito policial, onde foram interrogados
pela autoridade policial e negaram a acusação.
Ouvidas em Juízo, as vítimas Alberico Martins, Kenichi
Yonamine e Odair Alves informaram que na manhã dos
fatos estiveram na cidade de Guarujá para participarem de
um evento esportivo e que estacionaram o veículo de Odair
na via pública, contendo diversos itens pessoais, e ao
retornarem ao local do estacionamento constataram que
o vidro havia sido quebrado e que os bens haviam sido
subtraídos. Informaram ainda que algum tempo depois
elas compareceram ao distrito policial e recuperaram
Documento eletrônico VDA55819823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: 85019ee8-19cf-4cc2-a154-593bd55e7c8a

, não havendo
parte dos bens apreendidos com os réus
condições, contudo, para o reconhecimento dos autores do
furto.
Por sua vez, os policiais militares Wilker Inacio dos Santos
e Eder Santos da Silva esclareceram que receberam a notícia
do furto via COPOM, informando que três indivíduos em
um veículo Citroen C3 haviam subtraído bens do interior de
um veículo Hyundai HB20, de sorte que iniciaram o
patrulhamento e avistaram o automóvel em questão
trafegando na via pública, então ocupado pelos réus.
Disseram ainda que foi dado ordem de parada, inicialmente
desobedecida pelo motorista, dando ensejo a um breve
acompanhamento, até haver a interceptação do automóvel,
a detenção dos réus e a apreensão dos bens subtraídos,
encontrados no assento traseiro do veículo, além da
.
quantia de R$ 1.138,00, que estava no console dianteiro
Consta ainda dos seus relatos que foi identificada
irregularidade na numeração do chassi do tal veículo,
apurando se tratar de produto de roubo.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão dos acusados são coerentes e não foram
, não se
confrontados por qualquer outra prova
observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas
em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos
que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem
o réu, a quem sequer conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público
não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples
fato de exercerem a função policial não lhes retira a
possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas.
Portanto, estes não estão impedidos de depor, nem se pode
lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não
existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
[...]

Interrogados em Juízo, os réus PAULO e RODOLFO
alegaram que o corréu Jessé os convidou para um almoço,
buscando-os em suas residências com o veículo Citroen C3,
e que no caminho eles foram abordados pelos policiais e
acusados do envolvimento com o furto, desconhecendo,
contudo, a procedência dos bens apreendidos no interior do
automóvel.
Documento eletrônico VDA55819823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: 85019ee8-19cf-4cc2-a154-593bd55e7c8a

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos e
apenas atestaram a boa conduta social dos acusados.
Foi declarada extinta a punibilidade do acusado Jessé,
falecido no curso do processo.
Por fim, o laudo pericial bastou a comprovar o rompimento
do vidro lateral dianteiro do automóvel.
Portanto, a negativa dos acusados está isolada nos autos e
não faz frente às provas obtidas pela acusação, até
mesmo porque eles foram presos em flagrante em poder
.
de parte dos bens subtraídos
Não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais, a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a
presunção de sua responsabilidade penal, ocorrendo a
inversão do ônus da prova, que então passa a pesar contra o
detentor do bem.
Além disso, parece bastante conveniente que os acusados
imputassem a responsabilidade pelo crime somente ao
corréu falecido, o que não pode ser acolhido por absoluta
falta de verossimilhança na alegação.
[...]
Outrossim, a incidência da qualificadora prevista no artigo
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal é inquestionável, pois
, e com relação à
os réus atuaram em comparsaria
qualificadora do rompimento de obstáculo, o laudo pericial
foi o bastante a comprovar que os acusados quebraram o
vidro da janela do veículo para obterem acesso ao seu
interior e dali subtraírem os bens, ficando igualmente ser
mantida.

A defesa opôs embargos declaratórios em face do
, por
decisum
meio dos quais sustentou omissão no julgado, por não abordar as
contradições indicadas pela defesa nos depoimentos dos policiais
e a ausência de indicação, pelas vítimas, do número de agentes
que perpetrou o delito em questão. A Corte local rejeitou os
embargos, sob a seguinte motivação (fls. 651-653, destaquei):
Os Embargos são conhecidos, pois tempestivos, contudo
rejeitados, porque inexistente qualquer omissão, contradição
ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não ficou demonstrada qualquer ilegalidade no julgamento
proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo
bem justificados os motivos que levaram à rejeição das teses
arguidas pela Defesa e ao acolhimento parcial da pretensão
do representante do Ministério Público.
E não se pode cogitar da reanálise das provas que
justificaram a condenação do embargante quanto ao
Documento eletrônico VDA55819823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: 85019ee8-19cf-4cc2-a154-593bd55e7c8a

crime de furto qualificado, porquanto foram analisadas
de forma detida a prova oral e pericial constantes dos
, especialmente
autos, hábeis à solução condenatória
porque o embargante foi surpreendido em poder dos bens
subtraídos, ensejando a inversão do ônus da prova, além de
que a sua negativa restou isolada do contexto probatório,
parecendo conveniente que ele tenha passado a imputar o
crime ao corréu falecido no curso do processo.
De outra parte, apenas para que não fique sem registro, as
mencionadas divergências nos depoimentos dos policiais,
atinentes ao posicionamento dos acusados no veículo que
eles ocupavam quando foram abordados dizem respeito
a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem
.
o conjunto probatório
Ressalto ainda que na fundamentação do acórdão
embargado foi explicitado expressamente o porquê da
manutenção das qualificadoras quanto ao concurso de
, nos seguintes
agentes e ao rompimento de obstáculo
termos: ?Outrossim, a incidência da qualificadora prevista
no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal é
inquestionável, pois os réus atuaram em comparsaria, e com
relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, o laudo
pericial foi o bastante a comprovar que os acusados
quebraram o vidro da janela do veículo para obterem acesso
ao seu interior e dali subtraírem os bens, ficando igualmente
ser mantida?.
Portanto, as omissões e contradições alegadas não dizem
respeito a eventuais vícios intrínsecos da decisão
embargada, mas se referem ao mérito recursal e aos
elementos de convicção demonstrados pelo representante do
Ministério Público.
Por fim, observo que os embargos não se prestam,
isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus
pressupostos, para prequestionar a matéria já apreciada;
prequestionamentos
somente
têm
lugar
quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou
obscuridade, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal
de Justiça.
Ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos
requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código
de Processo Penal, ou seja, quando houver, no acórdão,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Feito esse registro, prossigo no exame do mérito.
Documento eletrônico VDA55819823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: 85019ee8-19cf-4cc2-a154-593bd55e7c8a

III. Negativa de prestação jurisdicional não configurada
Conforme disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
No caso, a defesa sustenta que o acórdão deixou de se manifestar,
de modo expresso, sobre as apontadas contradições nos
depoimentos policiais, bem como de indicar quais as provas
colhidas embasaram a conclusão de que o delito foi perpetrado
mediante concurso de agentes.
Todavia, a simples leitura dos excertos anteriormente transcritos
evidencia que, ao julgar os aclaratórios, o Tribunal de origem
ressaltou que a divergência apontada nas declarações dos
policiais, atinente ao posicionamento dos acusados no veículo, no
momento da abordagem, dizia respeito a "aspectos secundários
da ocorrência e [que] não enfraquecem o conjunto probatório
" (fl. 652, grifei).
Vejo, portanto, que o acórdão combatido aclarou a decisão
.
anteriormente prolatada
Além disso, a análise das provas amealhadas aos autos foi feita de
modo contínuo, tanto para decidir pela manutenção da
,
condenação quanto da qualificadora do concurso de agentes
lastreada na presença de elementos probatórios que justificavam a
manutenção da sentença condenatória.
Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso
omissão
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre
ponto essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está
caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe
foram submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação
judicial sobre algum ponto questionado, não se confundindo com
a suposta necessidade de exame expresso sobre dispositivos legais
e constitucionais invocados pela parte" (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
, 6a
REsp n. 1.440.586/GO
Sebastião Reis Júnior
T., DJe de
.
5/2/2015)
Logo,
nos acórdãos
não constato vício de fundamentação
recorridos.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
Documento eletrônico VDA55819823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: 85019ee8-19cf-4cc2-a154-593bd55e7c8a

propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: 85019ee8-19cf-4cc2-a154-593bd55e7c8a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0332619-2
AREsp 3.035.383 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025648920188260536 2022648412018040203
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOLFO GERONIMO FARIAS GONCALVES
ADVOGADOS
: FÁBIO FERNANDES GOMES - SP407215
SERGIO EDUARDO PINCELLA - SP088063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JESSE ANTONIO DA SILVA
CORRÉU
: PAULO CESAR ALVES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODOLFO GERONIMO FARIAS GONCALVES
ADVOGADOS
: FÁBIO FERNANDES GOMES - SP407215
SERGIO EDUARDO PINCELLA - SP088063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054499115<00;098@
2025/0332619-2 - AREsp 3035383 Petição : 2026/0017169-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:15
Código de Controle do Documento: CE9A695F-19E7-4C81-9932-1E4B1554A983